Tribunal: STJ
Processo: 0801854-20.2022.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183855 - PI(2026/0057113-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS DANIEL PINHO CHACON
ADVOGADOS
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
MARIA DA CONCEIÇÃO CARCARÁ - PI002665
THIAGO ANASTACIO CARCARA - PI007955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: L DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANA DE MELO - PI019003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART.
385 DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO MINISTERIAL
DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULAS
E
AGRAVO
83/STJ
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas
e
em contexto de condenação mantida pelas
83/STJ
7/STJ,
instâncias ordinárias apesar de pedido absolutório do Ministério
Público, com fundamento no
do CPP.
art. 385
2. A defesa alega violação ao sistema acusatório (art. 3o-A do CPP),
necessidade de fundamentação qualificada quando houver pedido
ministerial de absolvição, atipicidade por consentimento da vítima e
possibilidade de mera revaloração probatória para reforma, pleiteando o
afastamento dos óbices sumulares e a absolvição.
3. A decisão agravada aplicou a
, por estar o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
compatibilidade do
do CPP com o sistema acusatório e à
art. 385
possibilidade de condenação mesmo diante de pedido absolutório, e a
, por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório
Súmula 7/STJ
para infirmar as premissas de materialidade, autoria, violência e ameaça
reconhecidas pela origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a orientação
jurisprudencial do STJ acerca da compatibilidade do
do CPP
art. 385
com o sistema acusatório autoriza a aplicação da
,
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56573616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 24848058-b4ad-49c1-982f-13fe7469a06c

mesmo diante de pedido ministerial de absolvição, e se é possível
afastar a
sob o argumento de mera revaloração probatória
Súmula 7/STJ
para reconhecer a atipicidade por consentimento da vítima.
III. Razões de decidir
5. A orientação do STJ firmou a compatibilidade do
do CPP
art. 385
com o sistema acusatório, admitindo a condenação mesmo diante de
pedido absolutório do Ministério Público, quando lastreada em prova
idônea e mediante livre convencimento motivado, o que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
6. A invocação de exigência de fundamentação qualificada não afasta a
na espécie, pois o acervo probatório delineado pelas
Súmula 83/STJ
instâncias ordinárias é robusto, com laudos periciais, parecer
psicológico e relatos coerentes da vítima acerca de violência
psicológica e ameaça, suficientes para motivar a condenação.
7. A tese de consentimento e de atipicidade demanda rediscutir a
credibilidade e o conteúdo de depoimentos e laudos para afastar
premissas fáticas fixadas na origem, providência vedada pela via
especial, nos termos da
, não se tratando de mera
Súmula 7/STJ
revaloração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
do CPP é compatível com o sistema acusatório e autoriza a
art. 385
condenação mesmo diante de pedido absolutório, desde que fundada em
prova idônea e em livre convencimento motivado. 2. Incide a
quando o acórdão recorrido está em conformidade com
Súmula 83/STJ
a jurisprudência do STJ, alcançando recursos fundados nas alíneas “a” e
“c”. 3. A pretensão de reconhecer atipicidade por consentimento da
vítima em crimes sexuais, contra premissas fáticas fixadas na origem,
implica reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
o-A;
;
art. 385;
art. 3
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Sexta Turma, DJe 07.03.2023; STJ,
REsp 2.022.413/PA
, Quinta Turma, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.907.233/RO
, Sexta Turma, DJEN 08.04.2025; STF, AP
REsp 2.102.020/SC
976/PE,
Primeira Turma; STJ, AgRg no
, Quinta Turma
AREsp 1.940.726/RO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 24848058-b4ad-49c1-982f-13fe7469a06c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183855 - PI(2026/0057113-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS DANIEL PINHO CHACON
ADVOGADOS
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
MARIA DA CONCEIÇÃO CARCARÁ - PI002665
THIAGO ANASTACIO CARCARA - PI007955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: L DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANA DE MELO - PI019003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART.
385 DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO MINISTERIAL
DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULAS
E
AGRAVO
83/STJ
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas
e
em contexto de condenação mantida pelas
83/STJ
7/STJ,
instâncias ordinárias apesar de pedido absolutório do Ministério
Público, com fundamento no
do CPP.
art. 385
2. A defesa alega violação ao sistema acusatório (art. 3o-A do CPP),
necessidade de fundamentação qualificada quando houver pedido
ministerial de absolvição, atipicidade por consentimento da vítima e
possibilidade de mera revaloração probatória para reforma, pleiteando o
afastamento dos óbices sumulares e a absolvição.
3. A decisão agravada aplicou a
, por estar o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
compatibilidade do
do CPP com o sistema acusatório e à
art. 385
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

possibilidade de condenação mesmo diante de pedido absolutório, e a
, por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório
Súmula 7/STJ
para infirmar as premissas de materialidade, autoria, violência e ameaça
reconhecidas pela origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a orientação
jurisprudencial do STJ acerca da compatibilidade do
do CPP
art. 385
com o sistema acusatório autoriza a aplicação da
,
Súmula 83/STJ
mesmo diante de pedido ministerial de absolvição, e se é possível
afastar a
sob o argumento de mera revaloração probatória
Súmula 7/STJ
para reconhecer a atipicidade por consentimento da vítima.
III. Razões de decidir
5. A orientação do STJ firmou a compatibilidade do
do CPP
art. 385
com o sistema acusatório, admitindo a condenação mesmo diante de
pedido absolutório do Ministério Público, quando lastreada em prova
idônea e mediante livre convencimento motivado, o que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
6. A invocação de exigência de fundamentação qualificada não afasta a
na espécie, pois o acervo probatório delineado pelas
Súmula 83/STJ
instâncias ordinárias é robusto, com laudos periciais, parecer
psicológico e relatos coerentes da vítima acerca de violência
psicológica e ameaça, suficientes para motivar a condenação.
7. A tese de consentimento e de atipicidade demanda rediscutir a
credibilidade e o conteúdo de depoimentos e laudos para afastar
premissas fáticas fixadas na origem, providência vedada pela via
especial, nos termos da
, não se tratando de mera
Súmula 7/STJ
revaloração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
do CPP é compatível com o sistema acusatório e autoriza a
art. 385
condenação mesmo diante de pedido absolutório, desde que fundada em
prova idônea e em livre convencimento motivado. 2. Incide a
quando o acórdão recorrido está em conformidade com
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

a jurisprudência do STJ, alcançando recursos fundados nas alíneas “a” e
“c”. 3. A pretensão de reconhecer atipicidade por consentimento da
vítima em crimes sexuais, contra premissas fáticas fixadas na origem,
implica reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
o-A;
;
art. 385;
art. 3
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Sexta Turma, DJe 07.03.2023; STJ,
REsp 2.022.413/PA
, Quinta Turma, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.907.233/RO
, Sexta Turma, DJEN 08.04.2025; STF, AP
REsp 2.102.020/SC
976/PE,
Primeira Turma; STJ, AgRg no
, Quinta Turma
AREsp 1.940.726/RO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS DANIEL PINHO
CHACON contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
A defesa sustenta que a aplicação da
deve ser afastada, em
Súmula 83/STJ
razão de flagrante ilegalidade e da primazia do julgamento de mérito.
Aduz que, havendo pedido ministerial de absolvição, é necessária
fundamentação qualificada e substrato probatório mais consistente para a manutenção da
condenação, invocando o
do CPP e julgados do STF.
art. 385
Sustenta, ainda, que, em situação idêntica, a Quinta Turma teria considerado
violado o princípio acusatório do
o-A do CPP quando o juízo julga procedente a
art. 3
acusação em face de pedido de absolvição do Ministério Público.
Afirma existir acervo concreto nos autos indicando consentimento da vítima,
inclusive por seus depoimentos na polícia e em juízo, tornando a conduta
manifestamente atípica.
Defende que não há necessidade de reexame de prova, mas apenas
revaloração de elementos explicitamente delineados no acórdão recorrido, o que seria
admissível.
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

Requer a reconsideração da decisão para reconhecer contrariedade ao
o-A
art. 3
do CPP e, diante da exigência de prova robusta e da atipicidade da conduta, absolver o
agravante. Pleiteia, subsidiariamente, a submissão do caso ao Colegiado para provimento
do agravo e do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A decisão agravada assentou a impossibilidade de conhecimento do recurso
especial à luz da
, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a
Súmula 83/STJ
jurisprudência desta Corte quanto à compatibilidade do
do CPP com o sistema
art. 385
acusatório, e da
, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ
probatório para infirmar as premissas de materialidade e autoria reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
O Ministério Público Federal, em parecer, igualmente destacou a consonância
do acórdão recorrido com julgados deste Tribunal e a incidência da
(e-
Súmula 83/STJ
STJ fls.
).
1116/1118
A defesa sustenta o afastamento da
, com invocação da
Súmula 83/STJ
primazia do julgamento de mérito e do entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca da exigência de fundamentação qualificada quando houver pedido ministerial de
absolvição. O argumento não procede.
A solução adotada no acórdão recorrido está alinhada a julgados desta Corte
que, de forma expressa, reconhecem a compatibilidade do
do Código de
art. 385
Processo Penal com o sistema acusatório e a possibilidade de condenação mesmo diante
de pedido absolutório do Ministério Público, desde que lastreada em prova idônea e
mediante livre convencimento motivado.
A propósito, as decisões citadas na decisão agravada e no parecer ministerial
consignam que “é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça
a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância
com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento
da
, que introduziu o
o-A no Código de Processo Penal”
Lei n. 13.964/2019
art. 3
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
(REsp n. 2.022.413/PA
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
,
7/3/2023; AREsp n. 2.907.233/RO
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg
10/6/2025;
no
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.102.020/SC
DJEN de
.
8/4/2025)
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

Nesse quadro, incide o óbice sumular, cujo teor foi expressamente indicado:
“Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, inclusive com registro de que a
alcança recursos interpostos com fundamento tanto na alínea “a” quanto
Súmula 83/STJ
na alínea “c” (e-STJ fl. 1125).
A invocação do precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
na AP
que realça maior ônus de fundamentação quando se decide contra pedido
976/PE,
absolutório do titular da ação penal, não desautoriza, por si, a aplicação da
na espécie. Ao contrário do cenário de “parcas provas” referido naquele
Súmula 83/STJ
julgamento, o acervo probatório aqui delineado pelas instâncias ordinárias inclui laudos
periciais e parecer psicológico, além de relatos harmônicos e coerentes da vítima, com
descrição de violência psicológica e ameaça, elementos que foram destacados na
sentença e reafirmados no acórdão de apelação (e-STJ fls.
; 989; e 1124).
916/922
Tal robustez probatória afasta a alegação de flagrante ilegalidade e evidencia a
motivação suficiente a sustentar a condenação nos moldes do
do CPP, mantendo-
art. 385
se hígida a compreensão de que o pedido ministerial não vincula o julgador quando há
lastro probatório adequado.
No mesmo sentido, a referência da defesa ao AgRg no
, julgado pela Quinta Turma, não se aplica ao caso concreto.
AREsp n. 1.940.726/RO
Além de ser anterior aos julgados utilizados para fundamentar a decisão agravada, o
caso trata de hipótese diversa. Naquele julgamento se concluiu pela ofensa ao princípio
acusatório a partir de peculiaridades específicas, destacando a ausência de indicação
de indicação de provas firmes e coerentes para fundamentar a condenação, com
concessão de ordem de ofício para anular o processo após as alegações finais; aqui, ao
revés, há decisão colegiada que ratifica a condenação com base em prova técnica e
testemunhal e em narrativa da vítima reputada confiável pelo Tribunal
, em estrita
a quo
conformidade com os julgados desta Corte que afirmam a recepção do
do CPP e
art. 385
a possibilidade de condenação mesmo diante de pedido absolutório, como já registrado
(e-STJ fls.
;
).
1124/1125 1116/1118
No tocante à assertiva de que a conduta seria “manifestamente atípica” por ter
havido consentimento da vítima, a pretensão demanda infirmar premissas fáticas
expressamente fixadas pela origem. O acórdão estadual realçou a especial relevância
probatória da palavra da vítima em crimes sexuais e consignou, de modo minucioso, o
dissenso durante o ato e a existência de violência psicológica e ameaça, com menção a
trechos do depoimento que indicam dor, medo e pressão, tudo corroborado por laudos e
demais elementos do processo (e-STJ fls.
).
916/922
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

A alteração desse quadro para concluir pela inexistência de violência ou grave
ameaça implicaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via especial,
conforme a
. A decisão agravada expressamente destacou esse óbice, ao
Súmula 7/STJ
assentar que a desconstituição das premissas probatórias reconhecidas pela origem não se
faz sem incursão no acervo fático, e que a tese defensiva não se resolve por mera
revaloração, pois exige rediscutir a credibilidade e o conteúdo dos depoimentos e laudos
(e-STJ fl. 1124).
Por derradeiro, não procede a invocação genérica da “primazia do julgamento
de mérito” para afastar a
. O enunciado incide precisamente quando a
Súmula 83/STJ
orientação desta Corte se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, como ocorre na
espécie, e a própria decisão agravada registrou que sua aplicação não se condiciona a
precedente repetitivo, bastando a demonstração de consonância jurisprudencial (e-STJ fl.
1125). À vista de tais premissas, não há ilegalidade a sanar, e a decisão agravada não
merece reforma.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 854cfa02-681a-4328-bed2-4fa70c697916

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057113-7
AREsp 3.183.855 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08018542020228180140 8018542020228180140
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS DANIEL PINHO CHACON
ADVOGADO
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEIÇÃO CARCARÁ - PI002665
THIAGO ANASTACIO CARCARA - PI007955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: L DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANA DE MELO - PI019003
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS DANIEL PINHO CHACON
ADVOGADO
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
ADVOGADOS
: MARIA DA CONCEIÇÃO CARCARÁ - PI002665
THIAGO ANASTACIO CARCARA - PI007955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: L DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANA DE MELO - PI019003
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411552189448180<5@
2026/0057113-7 - AREsp 3183855 Petição : 2026/0037528-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:26:39
Código de Controle do Documento: D73DA5A0-FF2B-4A95-BE96-BA9291B64681